Tribunal: TJES
Processo: 5018674-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018674-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELNIR DIAS ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR AJUIZADA PELA AUTORA, A QUAL, EM SÍNTESE, ADUZ QUE, EM 04/01/2021, A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL 9.720 ALTEROU DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 4.399, DE 07 DE FEVEREIRO DE 1997, PARA ESTABELECER NOVA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A REFERIDA ALÍQUOTA PASSOU A SER DE 14% SOBRE O VALOR DA PARCELA QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. INSURGE-SE A AUTORA SOBRE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DENTRE ELES A PRÓPRIA REQUERENTE. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADO PROCEDENTE A PRETENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS TEM COMO CARACTERÍSTICA A SOLIDARIEDADE E A CONTRIBUTIVIDADE, MAS A CONTRIBUTIVIDADE NÃO IMPORTA EM RELAÇÃO EXATA ENTRE O QUE SE CONTRIBUI, QUANDO ATIVO, E O QUE SE PERCEBE NA APOSENTADORIA. É O ÔNUS A SER SUPORTADO POR TODOS OS QUE SÃO BENEFICIADOS PELA EXISTÊNCIA DE UM SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, INCLUSIVE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ADEMAIS, CONFORME RECONHECIDO NA SENTENÇA, OS DESCONTOS REALIZADOS ESTÃO AMPARADOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E RESPALDADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFRONTA AO DIREITO ADQUIRIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.